Tribunal: TJDFT
Processo: 0713124-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RETENÇÃO DE CRIANÇA NO PRIMEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL. SUPERAÇÃO DO QUANTITATIVO DE FALTAS PERMITIDO NO PROJETO PEDAGÓGICO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. MATRÍCULA NO SEGUNDO ANO. INVIABILIDADE.
1. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. Hipótese em que não se verifica a probabilidade do direito do agravante, uma vez que a análise dos documentos acostados nestes autos e no processo de origem até este momento processual não atestam o lançamento incorreto das faltas do agravante, bem como demonstram que ele não teve a frequência de 75% das horas letivas, mínimo exigido pelo projeto pedagógico da instituição de ensino para que não ficasse retido no primeiro ano. 2.1. Sem que se evidencie a probabilidade do direito e, diante da necessidade de dilação probatória, não se admite a tutela de urgência.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.